Tribunal: CARF
Processo: 10882.722100/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722100/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.557 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
NEO PRINT COMERCIO E COMPOSICAO DE IMAGENS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA VINCULADA.
No que se refere ao Auto de Infração não cabe avaliação quanto à conveniência
e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a
autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as
etapas do procedimento fiscal.
FATO
GERADOR.
OCORRÊNCIA.
SUBSUNÇÃO
ÀS
NORMAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos
às normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de
explicações hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito
o procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo
lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO
Apurado que o débito constante em compensação considerada como não
declarada não foi incluído na DCTF respectiva, este deve ser objeto de auto de
infração e sobre ele recai a multa de ofício de 75%.
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. SÚMULA
CARF N. 2.
Falece a este tribunal administrativo competência para apreciar questões
relativas à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento a esse recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-004.556, de 19 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10882.722098/2015-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722100/2015-51
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722100/2015-51

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão da DRJ que negou provimento à
Impugnação Administrativa apresentada pelo interessado.
Cinge-se a controvérsia sobre a exigência tributária de CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, a qual a Recorrente integralmente contesta. A
constituição do crédito tributário ocorreu no âmbito de procedimento fiscal em que houve
lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS e Multa Isolada por
compensação não-declarada. A declaração de compensação havia sido protocolada em papel,
com fundamento em créditos de títulos públicos para quitar os débitos tributários pretendidos.
Por esse motivo foi considerado não-declarado, em decisão definitiva.
Ainda, tendo em vista que os citados débitos indevidamente compensados não
foram declarados em DCTF, o Auditor-Fiscal procedeu à constituição do crédito tributário em
epígrafe por falta/insuficiência de recolhimento.
O Contribuinte, por outro lado, em sede de impugnação administrativa, sustentou
que: a) o PER/DCOMP teria sido apresentado em papel pois o sistema PER/DCOMP não
ofereceria a opção de compensação com os títulos que desejava utilizar; b) o pedido de
restituição somente poderia ser considerado não declarado caso fosse apresentado por
instrumento diferente do PER/DCOMP; c) retornou o contribuinte posteriormente aos autos para
complementar razões de defesa, alegando que cometeu erro de fato no preenchimento das
declarações de compensação, pois as alíquotas aplicáveis na sua atividade seriam de 8% de IRPJ
e 12% para CSLL; em homenagem ao princípio da vedação ao confisco, a multa deveria ser
reduzida para 20%.
O Acórdão da DRJ, contudo, negou provimento à impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte, mantendo integralmente os créditos tributários constituídos contra
o contribuinte, pelos seguintes fundamentos:
a) Que os argumentos referentes à validade do PER/DCOMP estão tratados em
processos próprios que já receberam decisões em que as compensações foram
consideradas não declaradas em caráter definitivo, não cabendo nos presentes
autos a rediscussão da matéria;
b) Que o litígio deste processo refere-se tão somente ao lançamento de
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO por insuficiência
de recolhimento.
c) Que a conduta tipificada enquadra-se exatamente no que aduz o artigo 149 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) combinado com o art. 841, IV
do RIR/99, no que tange à hipótese de lançamento de ofício, sendo
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722100/2015-51

decorrência de aplicação direta da lei, sem deixar espaço para qualquer
arbítrio da Autoridade Fiscal pois que se trata de atividade vinculada;
d) Que a alegação de erro de fato é tentativa do interessado de suscitar no
presente processo teses a convalidar os pedidos de compensação apresentados
nos processos e que devem ou deveriam ter sido objeto de análise naqueles
processos (e que já possuem decisão administrativa definitiva, já não cabendo
reanálise), sem que o interessado apresente elementos de provas que
sustentem suas alegações;
e) Que a alegação de que a multa viola o princípio da vedação do efeito confisco
não procede haja vista expressa previsão legal do art. 44 da Lei 9430/1996,
que estabelece multa de ofício de 75%.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra o Acórdão
guerreado, em síntese, repisando os argumentos já apresentados em sede de Impugnação
Administrativa.
É o Relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo à delimitar a controvérsia relativa ao presente processo, em sede recursal.
Conforme se verifica nos autos, a lide está vinculada às exigências de IRPJ formalizadas
em auto de infração em decorrência das compensações, cujos débitos de IRPJ foram
lançados em virtude de insuficiência de recolhimento, e que foram informados em
DCOMPs, contudo, não declarados em DCTF.
As DCOMPs, assim, foram consideradas não declaradas em processos próprios, com
fundamento nos termos da alínea “c”, do inciso II, do § 12, do art. 74, da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, da alínea “c”, do § 3o, do art. 34, da IN SRF no 900, de 30
de dezembro de 2008 e da alínea “c”, do § 3o, do art. 41, da IN SRF no 1.300, de 30 de
novembro de 2012, de acordo com o Parecer SEORT/DRF/OSA no 194/2013.
Logo, entendo que a discussão da validade, liquidez e certeza dos PER/DCOMPs
devem ser tratados nos processos em que foram ou deveriam ser discutidos.
Nesse sentido, conforme informou o Acórdão recorrido, tais processos já receberam
decisões administrativas em caráter definitivo, não cabendo mais a rediscussão da
matéria. Assim, tornadas definitivas as decisões administrativas que consideraram as
compensações indevidas e não declaradas, não cabe mais rediscussão das matérias que
foram tratadas no âmbito desses processos.
Da mesma forma, as alegações referentes à erro de fato praticado nos PER/DCOMPs
retro mencionados, isto é, na utilização equivocada de alíquotas aplicadas à IRPJ e à
CSLL, cingem-se à objeto de discussão apropriado aos processos em que as questões
deviam ser debatidas, que, reforce-se, já foram alcançados por decisão administrativa
definitiva, não cabendo mais reanálise no presente processo administrativo.
Portanto, no que tange à análise e ao julgamento do presente processo cinge-se tão
somente ao lançamento de ofício que levou à exigência de IRPJ, acrescido de multa
e juros, em face de não constar declarado DCTF e, portanto, não recolhido.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722100/2015-51

Em outras palavras, a matéria atinente à discussão da legitimidade (liquidez e
certeza) do crédito objeto de compensação ou outras questões adjacentes (a
exemplo do erro de fato alegadamente cometido pelo contribuinte), não deve ser
objeto de conhecimento do presente processo, por versarem sobre objeto de
processo que já teve decisão administrativa definitiva, não cabendo mais reanálise.

Do fundamento legal para o lançamento de ofício em face de inexatidão de
declarações apresentadas
A autoridade de origem realizou lançamento de ofício em face da inexatidão das
declarações apresentadas, já que os valores pleiteados para compensação não haviam
sido incluídos em DCTF, nos termos do art.841 do Decreto 3000/1999, e dispositivos
legais que o suportam, vigente à época dos fatos:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art.
24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-
se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos
enumerados neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com
isenções ou reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se
subordinar o favor fiscal.

Reforce-se também que o contribuinte, a partir da verificação de inexatidão das
declarações prestadas, foi regularmente intimado pela autoridade de origem, nos termos
dos arts. 833 a 835 do RIR/1999:
Art. 833. A pessoa jurídica que, depois de iniciada a ação fiscal, requerer a
retificação de rendimentos de sua declaração não se eximirá, por isso, das
penalidades previstas neste Decreto, aplicando-se o mesmo procedimento a todas
as pessoas físicas ou jurídicas, quanto aos rendimentos oriundos da pessoa
jurídica a que se referir aquela ação fiscal, inclusive aos sujeitos ao regime de
arrecadação nas fontes (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 63, § 5o).
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722100/2015-51

§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Assim, diante de prestação de informações insuficientes pelo contribuinte que pudessem
afastar a exigência do tributo, da multa e dos juros, não há reparos no procedimento
fiscal adotado pela autoridade de origem naquele momento, ao considerar a ausência de
inclusão em DCTF dos valores indevidamente compensados, assim quanto ao
lançamento de ofício (já que os processos de compensação já tiveram decisão
administrativa definitiva, onde os pedidos de compensação foram considerados não
declarados) e à aplicação da multa de 75% e juros.
Apenas a título argumentativo, a mesma matéria versada nestes autos envolvendo a
exigência de tributo não compensado, em razão da DCOMP ser considerada não
declarada pelos mesmos motivos (utilização de pretenso crédito decorrente de
Obrigações do Reaparelhamento Econômico), teve decisão em recurso voluntário da
empresa MAPTEC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, no acórdão no
3401003.808, de 26/06/2017, processo no 18470.721514/201435, que tratou de
lançamento do IPI, o qual, por unanimidade de votos, confirmou a decisão da DRJ,
corroborando os mesmos argumentos da 1a instância, que restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
Compensação que utiliza crédito oriundo de título público deve ser considerada
como não declarada.
MULTA DE OFÍCIO
Apurado que o débito constante em compensação considerada como não
declarada não foi incluído na DCTF respectiva, este deve ser objeto de auto de
infração e sobre ele recai a multa de ofício de 75%.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
ESTRANHA AO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DEVER DE
FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Opera-se a preclusão da matéria não contestada expressamente. O recurso
voluntário, ao tratar de matéria estranha ao processo e não contestada em sede de
impugnação, não pode ser conhecido. Inteligência do art. 63 da Lei no
9.784/1999 e do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Em análogo sentido, tem decidido reiteradamente este tribunal administrativo no tocante
à impossibilidade de restituição de obrigações decorrentes de cobrança empréstimo
compulsório para formação de fundo de reaparelhamento econômico, como se observa,
por exemplo, no Acórdão n. 140200.347 da 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento, por ausência de previsão legal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de crédito relativo a obrigações do
reaparelhamento econômico, uma vez que inexiste norma que autorize a
restituição de créditos da espécie pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722100/2015-51

Ainda, entendo que não cabem reparos ao Acórdão combatido, já que a constituição do
crédito tributário decorreu de determinação legal expressa, que não deixou qualquer
margem de discricionariedade para a Autoridade Fiscal, já que é atividade vinculada.
Em face da demonstração inequívoca da subsunção dos fatos à norma, por sua vez não
afastados pelo Recorrente, configura-se o dever de ofício da Autoridade de origem em
constituir o crédito tributário.

Da impossibilidade de alegação de violação à princípios constitucionais e a
aplicação da Súmula 2 do CARF

No que tange à alegação de que deve haver redução a multa de ofício de 75% para 20%,
por ofensa ao princípio da vedação do efeito confisco e ao princípio da
proporcionalidade, entendo que tal alegação não deve prosperar, pois o percentual da
penalidade referente à multa de ofício decorre de expressa previsão legal, nos termos do
art. 44 da Lei 9430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (...).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Ademais, sobre a alegação de violação de princípios constitucionais, a exemplo do
princípio da vedação do efeito confisco, a instância administrativa não é competente
para analisar argumentos dessa natureza, já que, nos termos do art. 26-A do Decreto
70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, prevê a Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, falece a este tribunal administrativo competência para apreciar questões
relativas à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais.
Diante do exposto, voto para conhecer parcialmente do Recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento a esse recurso.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722100/2015-51

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital